Tribunal: CARF
Processo: 10925.722172/2019-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. DESPESAS SUPERIORES ÀS RECEITAS EM MAIS DE 20%. EXCLUSÃO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 309

1
308
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10925.722172/2019­88
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.485 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
CONTAOESTE CONTABILIDADE EIRELI
Recorrida
FAZENDA NAICONAL.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. DESPESAS SUPERIORES ÀS RECEITAS EM
MAIS DE 20%. EXCLUSÃO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar­se­á
quando for constatado que durante o ano­calendário o valor das despesas
pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no
mesmo período, excluído o ano de início de atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722172/2019-88
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.722172/2019­88
Acórdão n.o 1402­005.485
S1­C4T2
Fl. 310

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro
Evandro Correa Dias

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.722172/2019­88
Acórdão n.o 1402­005.485
S1­C4T2
Fl. 311

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o ADE de exclusão da Recorrente
do Simples Nacional em virtude da constatação de que a Interessada se enquadrou na hipótese
de exclusão prevista no artigo 29, inciso IX, da Lei Complementar no 123/2006, já que, durante
o ano­calendário 2015, assim como durante o ano­calendário 2016, o valor das despesas pagas
superou em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no período.
Vejamos a Relatório do v. acórdão recorrido para melhor explicar os fatos
ocorridos nos autos.
Trata­se de impugnação (fls. 252 a 262) contra a exclusão da
Interessada (Contaoeste Contabilidade Eireli) do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional, efetuada por meio do Ato Declaratório
Executivo no 03, de 22 de fevereiro de 2019, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Joaçaba/SC (fl. 10).
Da análise conjunta do referido Ato Declaratório Executivo com
o Despacho Decisório de fls. 02 a 09, depreende­se que a
exclusão foi efetuada em virtude da constatação de que a
Interessada se enquadrou na hipótese de exclusão prevista no
artigo 29, inciso IX, da Lei Complementar no 123/2006, já que,
durante o ano­calendário 2015, assim como durante o ano­
calendário 2016, o valor das despesas pagas superou em 20%
(vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no período.
A autoridade fiscal que elaborou o Despacho Decisório de fls.
02 a 09, ao explicar como apurou que a Interessada extrapolou o
limite previsto no inciso IX do artigo 29 da Lei Complementar no
123/2006, aduz o seguinte:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ­ Simples
Nacional, em virtude de ter sido constatado que, nos anos
calendários de 2015 e 2016, o valor das despesas pagas pela
pessoa jurídica fiscalizada supera em 20% (vinte por cento) o
valor de ingressos de recursos no mesmo período. Vejamos:
Em 09/11/2018, teve início procedimento fiscal com vistas a
verificar o regular cumprimento das obrigações tributárias
relativas ao SIMPLES NACIONAL, pelo contribuinte acima
identificado, conforme Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal ­ TDPF no. 09.2.03.00­2018­00273.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.722172/2019­88
Acórdão n.o 1402­005.485
S1­C4T2
Fl. 312

4
O contribuinte fiscalizado atua no ramo de "Serviços de
Contabilidade", CNAE 6920­6/01, conforme Atos Constitutivos
em anexo.
DAS INTIMAÇÕES, RESPOSTAS E VERIFICAÇÕES FISCAIS
Através do Termo de Início de Ação Fiscal ­ TIAF, o contribuinte
foi instado a apresentar os livros Diário e Razão ou,
alternativamente, já que optante pelo SIMPLES, o Livro­Caixa,
bem como cópia dos atos constitutivos da pessoa jurídica e dos
documentos pessoais e comprovantes de residência dos sócios­
administradores.
Por meio do expediente recebido em 30/11/2018 (Resposta à
Intimação), o contribuinte, por seu representante legal,
apresentou cópia dos Atos Constitutivos e respectivas alterações,
cópia dos documentos de identidade e comprovante de
residência do titular da pessoa jurídica, Sr. Arcides de David.
No tocante aos livros solicitados pela Auditoria Fiscal,
apresentou, na mesma ocasião, os Diário e Razão dos anos de
2015 e 2016, identificados pelos números 24 e 25,
respectivamente.
Por intermédio do Termo de Intimação Fiscal no 0001, recebido
pelo contribuinte em 07/12/2018, foi este instado a apresentar os
livros contábeis e as folhas de pagamento, ambos do período
01/2015 a 12/2016, em meio magnético.
Através de sua manifestação de 14/12/2018, o contribuinte,
inicialmente, requereu prazo adicional para atendimento.
Posteriormente, em 21/12/2018, atendeu a contento à solicitação
posta no TIF no 0001 e apresentou a sua escrita contábil e folhas
de pagamento em meio magnético.
Em 28/12/2018, o contribuinte recebeu o TIF no 0002, a seguir
parcialmente transcrito:
I. Esta auditoria fiscal identificou que a Escrita Contábil do
contribuinte registra valores A MENOR do que os efetivamente
despendidos na remuneração dos seus segurados e constantes
das Folhas de Pagamento apresentadas. Ante o exposto, deverá
o contribuinte, no prazo assinalado acima, se manifestar
expressamente acerca das diferenças apuradas, de modo a
justificar/ratificar o constatado pela Fiscalização, conforme
apuração constante dos Anexos I e II ao presente Termo:
a) No ano calendário de 2015, apurou­se insuficiência de
contabilização do montante de R$ 798.830,50, conforme
detalhamento do Anexo I ao presente Termo. Em geral, as
diferenças são provenientes do lançamento mensal (único) a
menor na conta contábil de despesa “3702 ­ Salários e
Ordenados”. Nesse demonstrativo elaborado pela Fiscalização
fica evidenciado que as diversas rubricas da folha de
pagamento, tais como "horas normais diurnas", "horas extras",
"saldo de salário", "reembolso creche", "horas licença
maternidade", etc., foram lançadas englobadamente na conta
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.722172/2019­88
Acórdão n.o 1402­005.485
S1­C4T2
Fl. 313

5
contábil "3702", porém a menor, ao passo que as rubricas
correspondentes às férias, 13o salário e aviso prévio foram
lançadas correta e integralmente nas contas contábeis de
despesa respectivas ("3707", "3706" e "3710"). No tocante ao
13o salário (13/2015), a ausência de contabilização foi total,
sendo que foi abatido na apuração o montante contabilizado nas
contas de despesa "3708 ­ INSS", e "4656 ­ Impostos Federais",
a título de INSS e IRRF sobre o 13o salário.
b) No ano calendário de 2016, apurou­se insuficiência de
contabilização do montante de R$ 811.321,25, conforme
detalhamento do Anexo II ao presente Termo. Em geral, as
diferenças são provenientes da falta de contabilização e/ou
contabilização a menor das rubricas da folha de pagamento
relacionadas ao salário maternidade e férias. No ano de 2016,
praticamente a única conta contábil de despesa que registra os
dispêndios da folha de pagamento é “3702 ­ Salários e
Ordenados". Nessa conta contábil há o lançamento englobado e
apenas parcial das "férias” e ausência de lançamento do
"salário maternidade". Foram abatidos das diferenças apuradas
os valores lançados sob o histórico de “VLR REF. IRRF”. No
tocante ao mês de dezembro e 13o salário (13/2016), a falta de
contabilização dos dispêndios da folha de pagamento foi total.
Em sua resposta ao TIF no 0002, datada de 16/01/2019, o
contribuinte reconhece que contabilizou a menor as suas folhas
de pagamento, ratificando as diferenças de valores apuradas
pela Fiscalização e esmiuçadas nos anexos I e II do TIF no 0002
(anexados aos autos). Aduz o contribuinte que "referidos
valores, em que pese constituir custo da atividade da pessoa
jurídica, foram suportados com recursos do proprietário da
mesma, dado que a pessoa jurídica a época, não dispunha de
recursos suficientes para fazer frente sua liquidação". Alega, por
fim, que, por não ter sido esse custo suportado pela pessoa
jurídica, deixou de levar a registro na escrituração contábil
empresarial.
Encontram­se juntados aos autos os resumos das folhas de
pagamento que serviram para elaboração dos citados anexos I e
II do TIF no 0002.
Por fim, o sujeito passivo foi intimado a se manifestar acerca da
falta de contabilização de parte das NFe de fornecedores (Notas
Fiscais Eletrônicas), conforme parcial transcrição do TIF no
0003:
I. Esta auditoria fiscal acessou as informações das Notas Fiscais
Eletrônicas constantes do SPED/NFe. Em anexo ao presente
Termo, apresenta­se ao contribuinte uma relação de NFe
emitidas por terceiras pessoas jurídicas cujo destinatário das
mercadorias/serviços é a CONTAOESTE. Encontram­se listas
apenas as NFe cujo registro não foi encontrado na Escrita
Contábil do contribuinte. Diante do exposto, no prazo assinalado
acima, deverá se manifestar expressamente acerca da falta de
contabilização dessas Nfe, de modo a justificar/ratificar o
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.722172/2019­88
Acórdão n.o 1402­005.485
S1­C4T2
Fl. 314

6
constatado pela Fiscalização ou apresentar os respectivos
lançamentos contábeis.
Em resposta ao TIF no 0003, em 04/02/2019, o contribuinte
admite a falta de contabilização de diversas NFe de
fornecedores, conforme relação anexada à intimação pela
Fiscalização. Informa o sujeito passivo que "os valores não
foram contabilizados pela empresa", porém "foram pagos aos
respectivos
fornecedores
com
recursos
de
seu
titular,
representante legal da empresa".
DA FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS
Conforme tratado acima, o sujeito passivo deixou de lançar em
sua escrita contábil parte das despesas incorridas com o
pagamento da folha salarial de seus empregados (conforme
detalhado em anexo ao TIF no 0002). Da mesma forma, deixou
de contabilizar diversos pagamentos realizados a fornecedores,
tais como de material de uso e expediente, combustíveis, etc.
(conforme relação de NFe anexadas ao TIF no 0003).
Como vimos, o próprio contribuinte reconhece a falta de
contabilização desses gastos, nos exatos termos postos pela
Fiscalização, já que ratificou a apuração fiscal, não efetuando
qualquer reparo. Isto posto, temos que é o seguinte o montante
de despesas não contabilizadas pela Contaoeste:

As alegações do contribuinte de que esses gastos não foram
contabilizados na pessoa jurídica, pois teria sido o titular da
empresa quem os teria efetivamente suportado, não possuem a
menor base legal, já que é incontroverso que são desembolsos
financeiros relacionados ao curso da própria atividade da
pessoa jurídica, a qual possui autonomia patrimonial.
Assim, temos que restou comprovado que a Contaoeste deixou de
lançar em sua escrita contábil, omitindo da apuração do
resultado, o montante em despesas de R$ 1.006.190,02 em 2015
e R$ 1.094.714,44 em 2016.
DAS DESPESAS CONTABILIZADAS
Conforme apurado na escrita contábil do contribuinte,
especialmente nas DRE ­Demonstração de Apuração do
Resultado (anexadas aos autos), os custos/despesas suportados
pela pessoa jurídica no período fiscalizado e efetivamente
lançados em sua contabilidade foram os seguintes:
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.722172/2019­88
Acórdão n.o 1402­005.485
S1­C4T2
Fl. 315

7

Pelo demonstrado até aqui, o montante anual da despesa da
pessoa jurídica a ser considerado para os fins legais e fiscais é o
seguinte:
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.722172/2019­88
Acórdão n.o 1402­005.485
S1­C4T2
Fl. 316

8

(...)
Analisando os demonstrativos contábeis dos anos­calendário de
2015 e 2016 e, considerando­se a falta de contabilização de
parte das despesas da pessoa jurídica, conforme exaustivamente
tratado acima, podemos elaborar o seguinte quadro­resumo:

Pela análise do quadro se nota que, no ano calendário de 2015,
as despesas superaram em 26,39% o montante do ingresso de
recursos (receita) e, no ano de 2016, as despesas foram 26,26%
maiores que as receitas. Diante do exposto, o contribuinte
fiscalizado deve ser excluído do SIMPLES NACIONAL, por
serem as suas despesas superiores a 20% do montante do
ingresso de recursos, para o mesmo período, incidindo, assim,
na hipótese legal do inciso IX, do art. 29, da Lei Complementar
no 123/2006.
(...)
A data de início dos efeitos da exclusão, de acordo com o
referido Ato Declaratório Executivo, foi fixada para
01/12/2015.
Foi estabelecido, também, pelo mencionado ato de exclusão,
que a Interessada ficou impedida de ser optante pelo Simples
Nacional nos 03 (três) anos­calendários seguintes (2016,
2017 e 2018).
Devidamente intimada do ato de exclusão do Simples
Nacional em 22/02/2019 (fl. 274), a Interessada apresentou a
referida impugnação (fls. 252 a 262), em 22/03/2019 (fl. 274),
instruída com os documentos de fls. 263 a 268.
Assevera que embora se revista formalmente sob a forma de
empresa individual com responsabilidade limitada é regulada
“pelas disposições legais aplicáveis aos profissionais da
contabilidade".
Afirma que, no caso vertente, incide o dispositivo inserto no
parágrafo único do artigo 1.177 do Código Civil.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.722172/2019­88
Acórdão n.o 1402­005.485
S1­C4T2
Fl. 317

9
Frisa que “os profissionais contabilistas, sejam eles praticados
ou não mediante a constituição de pessoa jurídica,
independentemente da sua natureza e tipo de sociedade que
exerça, assumem responsabilizam pessoal perante os clientes e
terceiros” (sic).
Aduz que “a responsabilidade do profissional da contabilidade
extrapola o limite das cotas sociais, atingindo­o pessoalmente”.
Assevera que “outras normas específicas aplicáveis ao setor
contábil evidenciam que sempre está presente nessa modalidade
de prestação de serviços a responsabilidade pessoal do
profissional contabilista que a desenvolve”, como o artigo 15 do
Decreto­Lei no 9.295/1946, o artigo 3o do Decreto­Lei no
486/1969 e os artigos 268, 819 e 820 do Decreto no 3.000/1999.
Afirma que o seu titular “assume a responsabilidade pessoal e
ilimitada pelas atividades por ela desenvolvidas”.
Diz que o artigo 25 da Resolução CFC no 1166/2009 “determina
que as organizações que tiverem entre seus objetivos sociais a
atividade privativa de contador devem possuir titular ou sócio
com a responsabilidade técnica dos serviços”.
Assevera que deve ser reconhecido que “essa sociedade
eminentemente técnica e pessoal é bastante diversa das
sociedades comerciais, confundindo a pessoa do seu titular com
a própria sociedade, característica comum das empresas
formadas por profissionais liberais”.
Diz que “é a própria pessoa do profissional liberal titular da
empresa que se confunde com a pessoa jurídica, emprestando
características pessoais à empresa, diversamente de outros
ramos empresarias”.
Alega que foi por esta razão que, “em face da insuficiência de
receitas para fazer frente às despesas incorridas no ano de 2015
e 2016, resolveu o seu titular aportar recursos próprios para
fazer frente a algumas despesas”.
Aduz que o pagamento de despesas pelo seu titular “se justifica
na própria conclusão levada a efeito pelos trabalhos fiscais, vez
que demonstra que a movimentação financeira gerada nos anos
de 2015 e 2016 não foi suficiente para cobrir as respectivas
despesas”.
Diz que a recessão econômica recente “levou a empresa a
acumular despesas cujos pagamentos seu faturamento não foi
capaz de alcançar, exigindo que o seu titular retirasse valores de
seu próprio bolso, para honrar os compromissos em curso”.
Ressalta que a responsabilidade trabalhista dos sócios “há
muito é interpretada como uma hipótese que excepciona o
princípio
da
responsabilidade
limitada
das
sociedades,
imputando como responsáveis os sócios, ex sócios e titulares da
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.722172/2019­88
Acórdão n.o 1402­005.485
S1­C4T2
Fl. 318

10
pessoa jurídica por eventuais verbas trabalhistas não liquidadas
pela sociedade”.
Frisa que “a própria responsabilidade tributária possui
disposição específica com relação aos sócios gerentes e
administradores, prevendo a responsabilização no art. 135 do
Código Tributário Nacional”.
Assevera que “o fato do sócio ser responsável pelo pagamento
de débitos trabalhistas, no ano de 2015 e 2016, não deve ensejar
nenhum estranhamento ou perplexidade, vez que é uma
decorrência lógica da espécie de sociedade em análise”.
Afirma que é perfeitamente possível, lógico e legal, o fato do seu
titular ter assumido o pagamento de parte das despesas da
empresa individual de responsabilidade limitada.
Alega que “a ocorrência que leva à exclusão é a superação das
‘despesas pagas’, evidentemente, pela própria pessoa jurídica
excluída que realizaria os desembolsos financeiros”.
Frisa que “no caso vertente as despesas não foram efetivamente
‘pagas’ no sentido de terem sido suportadas pela pessoa jurídica
excluída”.
Diz que a exclusão se mostra equivocada, pois existe “uma
legislação que situa a pessoa física titular da empresa
impugnante como responsável pessoal em honrar seus
compromissos, suscetível de ser acionada para honrar os
compromissos no caso de inadimplência”, e inexiste dispositivo
legal que impeça “que os pagamentos sejam feitos diretamente
pela aludida pessoa física”.
Afirma que o pagamento de despesas efetuado por titular da
pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional além de ser
“inerente
às
próprias
particularidades
da
atividade
desenvolvida” também “constitui questão de sobrevivência do
empreendimento”.
Afirma que o presente caso não se enquadra na hipótese prevista
no artigo 29, inciso IX, da Lei Complementar no 123/2006, pois o
pagamento acima do percentual previsto não se deu “pela
pessoa jurídica” mas sim pelo seu titular.
Requer, por fim, a “reforma” do ato de exclusão do Simples
Nacional.
Na impugnação apresentada em 05/04/2019 no processo apenso
10925.722950/2019­39
(que
trata
de
lançamentos
de
contribuições sociais previdenciárias e de contribuições para
terceiros decorrentes da exclusão do Simples Nacional), a
Interessada repetiu todas as alegações contra sua exclusão do
Simples Nacional já apresentadas na impugnação de fls. 252 a
262.
Já na impugnação apresentada em 17/06/2019 no processo
apenso 10925.725929/2019­95 (que trata de lançamentos de
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.722172/2019­88
Acórdão n.o 1402­005.485
S1­C4T2
Fl. 319

11
Cofins e de Contribuição para o PIS/PASEP), a Interessada,
além de repetir todas as alegações contra sua exclusão do
Simples Nacional já apresentadas na impugnação de fls. 252 a
262, também trouxe novas alegações a respeito desse assunto.
Afirma que a apuração da ocorrência da hipótese de exclusão do
Simples Nacional prevista no inciso IX do artigo 29 da Lei
Complementar no 123/2006 ocorreu de forma incorreta, visto
que a autoridade fiscal somou custos a despesas.
Frisa que "nem todo desembolso efetuado pela pessoa jurídica
enquadra­se no conceito de despesa, uma vez que há diferenças
legais e conceituais entre custos e despesas".
Diz que, por força do princípio da estrita legalidade, deve­se
interpretar que o inciso IX do artigo 29 da Lei Complementar no
123/2006 trata apenas do conceito de despesas definido na
ciência da contabilidade e positivado na Lei no 6.404/1976 e no
Decreto no 9.580/2018.
Frisa que, de acordo com o artigo 110 do Código Tributário
Nacional "A lei tributária não pode alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito
privado,
utilizados,
expressa
ou
implicitamente,
pela
Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas
Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para
definir ou limitar competências tributárias".
Ressalta que a norma legal deve ser respeitada em sua
integralidade e que o poder regulamentar atribuído ao CGSN ­
Comitê Gestor do Simples Nacional ­ deve ser interpretado e
admitido de forma que a sua atividade regulatória não contrarie
o texto legal.
Afirma que a Resolução CGSN no 140/2018, no seu artigo 84,
§7o, "ao criar um conceito de despesa que inclui custos, salários
e despesas operacionais, operou inovação que contraria o texto
da norma".
Após o oferecimento da manifestação de inconformidade, a DRJ proferiu v.
acórdão mantendo a exclusão do Simples Nacional, por entender que a Recorrente não
comprovou o motivo pelo qual teria despesas acima de 20% da receita e que de acordo com a
lei do Simples não teria diferença quem pagou as despesas, se foi o proprietário pessoa física
ou a empresa, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2015
SIMPLES
NACIONAL.
DESPESAS
SUPERIORES
ÀS
RECEITAS EM MAIS DE 20%. EXCLUSÃO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar­se­á quando for constatado que durante o ano­
calendário o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.722172/2019­88
Acórdão n.o 1402­005.485
S1­C4T2
Fl. 320

12
cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período,
excluído o ano de início de atividade.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.722172/2019­88
Acórdão n.o 1402­005.485
S1­C4T2
Fl. 321

13

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Do pedido de nulidade do v. acórdão recorrido devido não ter conhecido as
impugnações relativas aos lançamentos tratados nos processos administrativo
10925.722950/2019­39 e 10925.725929/2019­95, por serem intempestivas.

Tal alegação da Recorrente não deve ser provida, eis que tais impugnações
devem ser interpostas nos respectivos processos que tratam dos lançamentos de ofício.

Este processo em epígrafe de exclusão do Simples Nacional não é o processo
competente para discutir o lançamento de ofício objeto dos processos administrativos
10925.722950/2019­39 e 10925.725929/2019­95.

Ademais, não constam nestes autos as impugnações oferecidas contra os Autos
de Infração que estão cobrando contribuição previdenciária e PIS da Recorrente, que são
decorrentes da presente exclusão do Simples Nacional.

As impugnações referentes aos Autos de Infração forma oferecidas nos
respectivos processos administrativos e foram analisadas pela DRJ as quais forma conhecidas e o
mérito julgado integralmente.

O fato de o v. acórdão recorrido deste processo não ter conhecido tais
impugnações não acarreta nulidade do julgado "a quo", pois este processo não trata da exigência de
tributos, mas apenas da exclusão do Simples Nacional.

Ou seja, não verifico que tenha ocorrido nulidade do v. acórdão recorrido devido
ao cerceamento ao direito de defesa da Recorrente, pois as impugnação relativas aos Autos de
Infração foram conhecidas e julgadas nos processos que tratam da exigência do imposto.

Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade do v. acórdão recorrido.

Mérito:

O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional em virtude da
constatação de que o Recorrente se enquadrou na hipótese de exclusão prevista no artigo 29,
inciso IX, da Lei Complementar no 123/2006, já que, durante o ano­calendário 2015, assim
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.722172/2019­88
Acórdão n.o 1402­005.485
S1­C4T2
Fl. 322

14
como durante o ano­calendário 2016, o valor das despesas pagas superou em 20% (vinte por
cento) o valor de ingressos de recursos no período.
A principal e única alegação da Recorrente se baseia em síntese, de que só
poderia se falar em configuração da hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional prevista no
inciso IX do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006 caso a própria "empresa individual de
responsabilidade limitada" tivesse pago, dentro do ano­calendário, todas as despesas que somadas
superaram em 20% o valor de ingressos de recursos.
A Recorrente afirma que parte das despesas foram pagas pelo proprietário da
empresa (pessoa física) e não pelo pessoa jurídica e por tal motivo tal montante pago pela
pessoa física não deveria ser incluído nos 20% de despesas acima da receita.
Tal alegação da Recorrente não deve ser provida, eis que conforme muito
bem apontado pelo v. acórdão recorrido, o que interessa para fins de configuração ou não da
hipótese de exclusão do Simples Nacional em questão, é o fato das despesas que superaram o
limite de 120% corresponderem a desembolsos financeiros relacionados ao curso da própria
atividade da pessoa jurídica, a qual possui autonomia patrimonial.
Ou seja, a totalização para fins de apuração do alcance de tal limite de 20% de
despesas acima do faturamento não deve levar em conta quem efetivamente pagou as despesas,
mas sim o fato das despesas estarem relacionadas ao curso das atividades da empresa.
Vejamos a parte do v. acórdão que nos interessa.

Diz que, no presente caso, foi o seu titular que pagou
diretamente grande parte das suas despesas.
Sucede que a legislação tributária, ao tratar dessa hipótese de
exclusão do Simples Nacional, não faz essa distinção pretendida
pela Impugnante, conforme exposto nos seguintes dispositivos:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de oficio das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar­se­á quando:
(...)
IX ­ for constatado que durante o ano­calendário o valor das
despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de
ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de
inicio de atividade;
(...)
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.722172/2019­88
Acórdão n.o 1402­005.485
S1­C4T2
Fl. 323

15
IV ­ a partir do próprio mês em que incorridas, hipótese em que
a empresa ficará impedida de fazer nova opção pelo Simples
Nacional nos 3 (três) anos­calendário subsequentes, nas
seguintes hipóteses: (Lei Complementar no 123, 2006, art 29,
incisos II a XII e § 1o)
(...)
h) se for constatado que durante o ano­calendário o valor das
despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de
ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de
início de atividade;
(...)
§ 7o Para fins do disposto na alínea "h" do inciso IV do caput,
consideram­se despesas pagas as decorrentes de desembolsos
financeiros relativos ao curso das atividades da empresa, e
inclui custos, salários e demais despesas operacionais e não
operacionais. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso
I e § 6o)
Como se vê, o que interessa para fins de configuração ou não da
hipótese de exclusão do Simples Nacional em questão, é o fato
das despesas que superaram o limite de 120% corresponderem a
desembolsos financeiros relacionados ao curso da própria
atividade da pessoa jurídica, a qual possui autonomia
patrimonial.
Quer dizer, a totalização para fins de apuração do alcance de tal
limite não deve levar em conta quem efetivamente pagou as
despesas, mas sim o fato das despesas estarem relacionadas ao
curso das atividades da empresa.
No presente caso, portanto, verifica­se que não merecem
nenhum reparo o Despacho Decisório de fls. 02 a 09 e o Ato
Declaratório Executivo de fl. 10, já que a própria Impugnante
admite que, nos anos­calendário 2015 e 2016, as despesas
relacionadas com o curso das suas atividades ultrapassaram
o limite previsto no inciso IX do artigo 29 da Lei
Complementar no 123/2006.

Como se vê, a alegação da Recorrente de que a parte das despesas arcadas
pelo titular de empresa não podem ser incluídas no limite de 20% prevista na Lei do Simples
Nacional não deve ser provida, eis que conforme a legislação acima indicada a totalização para
fins de apuração do alcance de tal limite não deve levar em conta quem efetivamente pagou as
despesas, mas sim o fato das despesas estarem relacionadas ao curso das atividades da
empresa.
Ademais, o Recorrente não apresentou aos autos nenhum documento ou
alegação para explicar o motivo de ter despesas acima de 20% do faturamento do ano de 2015
e 2016.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10925.722172/2019­88
Acórdão n.o 1402­005.485
S1­C4T2
Fl. 324

16
Soma­se a isso, o fato de a fiscalização ter verificado que a Recorrente
deixou de registrar em sua escrituração contábil parte das despesas relativas a pagamento de
pessoal e outras despesas constatadas a partir de notas fiscais eletrônicas emitidas tendo como
destinatária a empresa Recorrente.
A Recorrente não apresentou nenhuma explicação sobre tais despesas que
deixaram de ser contabilizadas em sua contabilidade e foram encontradas pela fiscalização e
adicionadas ao limite de despesas de 20% prevista no lei.
Desta forma, entendo que tanto o r. Despacho Decisório, como o v. acórdão
recorrido devem ser mantidos em seus termos.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital